Tribunal: STF
Processo: RE 338589
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-24
Data de publicação: 2008-06-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU.
   PROGRESSIVIDADE EXTRAFISCAL. ARTIGO 182, § 4º, II, DA
   CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
1.      A cobrança do IPTU progressivo para
   fins extrafiscais, hipótese prevista no artigo 182, § 4º, inciso
   II, da CB/88, somente se tornou possível a partir da edição da
   Lei n. 10.257/01 [Estatuto da Cidade].
Agravo regimental a que
   se nega provimento.